Tribunal: STF
Processo: IF 5227
Classe: IF
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Intervenção federal. Ilegitimidade ativa. Negativa de seguimento.
I.	 Caso em exame
1.	Pedido de intervenção federal, com fundamento no art. 34, VII, da Constituição, em que se alega desrespeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa pela inadmissão de recurso extraordinário por Tribunal de Justiça.
II.	Questão em discussão
2.	Discute-se a presença dos requisitos necessários ao conhecimento do pedido.
III.	Razões de decidir
3.	Ilegitimidade ativa da parte requerente. Nos termos do art. 36, III, da Constituição, apenas o Procurador-Geral da República pode propor representação pela intervenção federal na hipótese prevista no art. 34, VII, da Constituição. Precedentes.
IV.	Dispositivo
4.	Pedido a que se nega seguimento.
_________
Atos normativos citados: Constituição, arts. 34, VII, e 36, III; Lei n.º 12.562, arts. 2º, 3º e 4º, caput.
Jurisprudência citada:  IF 102 (1991), Rel. Min. Néri da Silveira; IF 555 AgR (1997), Rel. Min. Celso de Mello; IF 5.196 (2017), Relª. Minª. Cármen Lúcia; IF 5.222 (2022), Rel. Min. Luiz Fux.

    1. Trata-se de pedido de intervenção federal em que se alega, com fundamento no art. 34, VII, da Constituição, a inobservância, pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

    2. A parte requerente defende que o recurso extraordinário que interpôs em processo no qual figura como parte foi inadmitido pela Corte local por mero erro material. Pede, em sede liminar, que o recurso seja admitido, com a remessa dos autos a este Supremo Tribunal Federal. No mérito, pede a “adoção das medidas necessárias para assegurar o cumprimento dos princípios constitucionais violados, especialmente o direito à ampla defesa e ao contraditório”.

    3. É o relatório. Decido.

    4. A parte requerente não dispõe de legitimidade para formular o pedido de intervenção. Isso porque, de acordo com o art. 36, III, da Constituição, “[a] decretação da intervenção dependerá: (...) de provimento, pelo Supremo Tribunal Federal, de representação do Procurador-Geral da República, na hipótese do art. 34, VII, e no caso de recusa à execução de lei federal” (destaque acrescentado). A regra foi reproduzida no art. 2º da Lei n.º 12.562/2011:

Art. 2º A representação será proposta pelo Procurador-Geral da República, em caso de violação aos princípios referidos no inciso VII do art. 34 da Constituição Federal, ou de recusa, por parte de Estado-Membro, à execução de lei federal.

    5. Diante da manifesta ilegitimidade ativa, o caso é de indeferimento liminar da petição inicial, nos termos do art. 4º, caput, da Lei n.º 12.562/2011. Nesse sentido: IF 102, Rel. Min. Néri da Silveira, j. em 13.03.1991; IF 5.196, Relª. Minª. Cármen Lúcia, j. em 08.08.2017; IF 5.222, Rel. Min. Luiz Fux, j. em 30.05.2022.

    6. Diante do exposto, nego seguimento ao pedido de intervenção federal.

    7. Advirto, por fim, que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, tomando tempo e recursos escassos do Supremo Tribunal Federal. Desse modo, eventual reiteração da conduta implicará a imposição de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 80 e seguintes do CPC.

Publique-se.

Brasília, 27 de agosto de 2024.

Ministro Luís Roberto Barroso
Presidente